Tribunal: TJBA
Processo: 8005898-16.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005898-16.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSELIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIA LIMA SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por beneficiária da Previdência Social contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado com o Banco BMG S.A., determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente em seu benefício, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A autora alega não ter celebrado o contrato n.º 305453905, tampouco recebido valores, e requer a devolução em dobro e a condenação do banco por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário; e (ii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à hipótese, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação do serviço, conforme arts. 14 e 42 do CDC.

4.

A inexistência de contrato válido foi demonstrada pela ausência de autorização da parte autora e pela inconsistência da documentação apresentada pelo banco, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A cobrança indevida consubstancia falha grave do serviço bancário e afronta à boa-fé objetiva, sendo suficiente para ensejar o dever de indenizar, independentemente de prova de má-fé ou de dano concreto, por se tratar de verba alimentar e presumido o abalo moral (dano in re ipsa).

6.

A fixação do valor da indenização em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da sanção.

7.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando caracterizada a cobrança sem justa causa, independentemente de má-fé subjetiva, conforme jurisprudência do STJ (EAREsp 1.501.756-SC).

8.

Nos termos do precedente do STJ no EAREsp 676.608/RS, a devolução deve observar a modulação temporal: restituição simples até 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores.

9.

A majoração dos honorários recursais é devida, conforme art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional em grau recursal e do agravamento da sucumbência do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de contrato válido autoriza o reconhecimento da cobrança indevida e impõe o dever de indenizar por danos morais, sendo o dano presumido (in re ipsa) quando se trata de desconto em benefício previdenciário.

2.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bastando a violação à boa-fé objetiva.

3.

A modulação dos efeitos da repetição do indébito deve seguir o entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, com restituição simples até 30/03/2021 e devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente a partir de então.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a natureza alimentar dos valores atingidos e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, EAREsp nº 1.501.756-SC, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002100-18.2023.8.05.0146, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 02.09.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8004043-44.2019.8.05.0103, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 30.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005898-16.2023.8.05.0201
, em que figuram como
apelante JOSELIA DA SILVA SANTOS e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02